Tribunal: TJSP
Processo: 0015018-10.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de determinação de apreciação da progressão de regime sem a realização de exame criminológico – Exame criminológico juntado e progressão concedida – -Alvará de Soltura expedido - Perda do Objeto – Recurso prejudicado.